Tribunal: TJDFT
Processo: 0047620-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0047620-58.2008.8.07.0001 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: João Lúcio da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 33154352), mas a aludida peça recursal não foi devidamente assinada pelo advogado da agravante. Em suas contrarrazões (Id. 33460036) o agravado João Lúcio da Silva sustenta que o aludido recurso não deve ser conhecido, em virtude da mencionada irregularidade. A ausência de assinatura do advogado, no entanto, deve ser valorada como mera irregularidade sanável, devendo ser concedido prazo para que seja devidamente suprida. Assim, nos termos do art. 139, inc. IX, do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade anônima Banco Bradesco S/A promova a regularização necessária, com a aposição da assinatura do advogado na referida petição recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator